Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709232-44.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICACIO EUSTAQUIO BARBOSA APELADO: RONALDO NUNES GONTIJO DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (id 30796336) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, rejeitou os pedidos iniciais e acolheu as pretensões formuladas em reconvenção. O apelante Nicacio Eustaquio Barbosa requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça (id 30796340). No entanto, não há provas que evidenciam o requisito legal da miserabilidade. Não é possível sequer inferir, ainda que pretensamente, a contemporânea situação patrimonial e financeira do apelante, o qual sequer juntou aos autos declaração de hipossuficiência, mas procedeu ao pagamento das custas iniciais da petição inicial após não lograr êxito em comprovar a necessidade do benefício de gratuidade perante o Juízo de Primeiro Grau (id 30796265). Intime-se o apelante, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator